Tribunal: TJDFT
Processo: 0711045-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM LICITAÇÃO PÚBLICA. TERRACAP. PEDIDO UNILATERAL DE RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DO COMPRADOR. PREVISÃO CONTRATUAL. DIREITO POTESTATIVO. USO E INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo previsão no edital e na escritura pública, acerca da possibilidade de rescisão unilateral do contrato, esvaece qualquer discussão sobre seu cabimento ou a legitimidade do pedido do comprador.
2. Por força da rescisão de contrato celebrado com a Terracap, sem o pagamento de que qualquer contraprestação, é evidente o prejuízo sofrido pela empresa pública, que extrapola o valor monetário das retenções relativas às despesas inerentes ao imóvel, sendo cabível a fixação de indenização suplementar, para completar reparação dos danos. Nesse caso, o pagamento dos frutos decorrentes pelo exercício da propriedade e posse do imóvel pelo comprador.

3. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.